Tribunal: TJDFT
Processo: 0718189-55.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718189-55.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: FRANCISCO DE CARVALHO GOMES REPRESENTANTE LEGAL: CARINE DE CASTRO GOMES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ESPÓLIO DE FRANCISCO DE CARALHO GOMES, representado pela administradora provisória CARINE DE CASTRO GOMES, contra sentença proferida na ação de conhecimento ajuizada contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. O apelante foi intimado para regularizar a representação processual mediante a habilitação dos sucessores ou inventariante regularmente habilitado e comprovar a hipossuficiência do espólio (ID 73592536). Na petição ID 74004801, informou que a representação processual já estava regularizada e apresentou contratos de empréstimos consignados a pretexto de comprovar a hipossuficiência. No despacho ID 74148618, foi novamente intimado para regularizar a representação processual com a habilitação de todos os herdeiros ou inventariante e apresentar a documentação comprobatória da hipossuficiência, nos termos do despacho ID 73592536, sob pena de não conhecimento do recurso. O prazo transcorreu sem manifestação (ID 75119087). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a representação processual não foi regularizada, conforme preconizam os arts. 75, VII, 76, § 2o, do CPC. Conforme exposto no despacho ID 74148618, “o óbito ocorreu em 12.08.2024, um ano atrás, sem que se tenha notícias da abertura do inventário. A fim de se resguardar os direitos dos demais sucessores, prudente é que compareçam todos em conjunto como administradores provisórios. Assim, para a regularização processual é necessária a outorga de procuração do espólio, representado pelos administradores provisórios ou inventariante, à advogado regularmente habilitado”. A recalcitrância em não regularizar a representação impede o conhecimento do recurso, conforme alertado nos despachos IDs 73592536 e 74148618. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, e art. 932, III, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator